Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-35.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiário de plano de saúde à época com 3 anos de idade. O pedido visava à cobertura de internação de urgência prescrito pelo médico assistente, além de compensação moral pela negativa de custeio.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a legalidade da conduta da operadora de saúde ao negar o custeio da internação requerida, alegando inexistência de urgência e carência temporal. Debate-se, ainda, a configuração do dano moral e a razoabilidade do valor fixado na sentença.
III. Razões de decidir:
3. Não procede a alegação de inexistência de ilicitude. As provas demonstram que a ré não poderia se sobrepor ao entendimento do médico assistente, cabendo-lhe autorizar a internação indicada diante do quadro de urgência. A conduta de negar cobertura foi indevida e ensejou a intervenção judicial, com a concessão de tutela de urgência.
4. A recusa indevida de cobertura médica em contexto de urgência representa violação a direitos da personalidade, gerando constrangimento e sofrimento que não se confundem com simples aborrecimentos. Por essa razão, a indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional, considerada a gravidade da situação e a condição das partes, inexistindo excesso a justificar sua redução.
IV. Dispositivo:
5. Recurso conhecido e desprovido.